Tribunal: TJSP
Processo: 0021717-78.2017.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Revisão Criminal – Tráfico de substâncias entorpecentes – Aceno com a fragilidade probatória, em busca da absolvição – Inadmissibilidade – Pretendida rediscussão e reanálise das provas – Ação revisional que não pode, sem nenhuma prova nova, rescindir o julgado condenatório – A via eleita afigura-se inadmissível, mais ainda, quando se invoca insuficiência ou fragilidade probatória – Precedentes.

Ementa:
Revisão Criminal – Tráfico de substâncias entorpecentes – Aceno com a fragilidade probatória, em busca da absolvição – Inadmissibilidade – Pretendida rediscussão e reanálise das provas – Ação revisional que não pode, sem nenhuma prova nova, rescindir o julgado condenatório – A via eleita afigura-se inadmissível, mais ainda, quando se invoca insuficiência ou fragilidade probatória – Precedentes. Ação revisional não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188232
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0021717-78.2017.8.26.0000, da Comarca de Poá, em que é peticionário ALAN DE
OLIVEIRA SILVA.
ACORDAM, em 7o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram da ação de revisão criminal
aforada por Alan de Oliveira Silva. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERNANDO TORRES GARCIA (Presidente), MIGUEL MARQUES E SILVA,
FRANÇA CARVALHO, CARDOSO PERPÉTUO, AUGUSTO DE SIQUEIRA,
HERMANN HERSCHANDER, WALTER DA SILVA, MARCO DE LORENZI E
MARCELO GORDO.
São Paulo, 5 de março de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0021717-78.2017.8.26.0000 Poá Voto no 31.301
2
REVISÃO CRIMINAL N° 0021717-78.2017.8.26.0000
PETICIONÁRIO: ALAN DE OLIVEIRA SILVA
CORRÉUS: JOSIMAR ROBERTO DA SILVA E GUSTAVO APARECIDO
CIRINO
COMARCA: POÁ
VOTO No 31.301
EMENTA: Revisão Criminal – Tráfico de substâncias
entorpecentes
–
Aceno com a fragilidade probatória, em busca da absolvição
–
Inadmissibilidade
–
Pretendida
rediscussão
e
reanálise das provas – Ação revisional que não
pode, sem nenhuma prova nova, rescindir o julgado
condenatório – A via eleita afigura-se inadmissível,
mais ainda, quando se invoca insuficiência ou
fragilidade
probatória
–
Precedentes.
Ação
revisional não conhecida.
1. Trata-se de Revisão Criminal aforada por
Alan de Oliveira Silva, condenado às penas de 5 (cinco) anos de
reclusão, em regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, por
infração ao artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso III,
ambos da Lei no 11.343/06.
Intimado da r. sentença, o peticionário interpôs
apelação, à qual, depois de seu regular processamento, foi negado
provimento, por unanimidade de votos, pela 4a Câmara de Direito
Criminal (Relator: Des. Willian Campos, Revisor: Des. Edison Brandão,
3o Juiz: Des. Luís Soares de Mello), de cujo v. acórdão foram intimadas
as partes, operando-se o trânsito em julgado, objeto de regular certidão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0021717-78.2017.8.26.0000 Poá Voto no 31.301
3
(fls. 412 dos autos da ação penal).
A Defesa, nesta instância revisional, com base
no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, postula a
absolvição por insuficiência probatória.
Processada a ação, a cujos autos foram
apensados os da ação penal condenatória, manifestou-se a Procuradoria
Geral de Justiça pelo indeferimento da revisão.
É o relatório.
2. A ação revisional visa à reparação de erro
judiciário. Não há de ser tratada como apelação. A coisa julgada não é,
como de todos sabido, a mesma coisa que a sentença recorrível. E mais, a
decisão impugnada, para ser rescindida, há de ser manifestamente
contrária à prova dos autos ou ao texto expresso da lei.
Cumpre
registrar
que
o
peticionário
foi
processado e condenado pelo crime de tráfico de entorpecentes, porque,
na data e no local mencionados na denúncia, juntamente com Josimar
Roberto da Silva e Gustavo Aparecido Cirino, traziam consigo 93 porções
de cocaína e 1 porção de maconha, sem autorização e em desacordo
com determinação legal e regulamentar.
Pois bem. A ação revisional não merece ser
conhecida.
Verifica-se que o peticionário volta-se contra o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0021717-78.2017.8.26.0000 Poá Voto no 31.301
4
v. acórdão confirmatório.
Na verdade, o que ele pretende é reabrir a
discussão em torno de temas apreciados, à saciedade, em ambos os
graus de jurisdição em face de v. acórdão unânime, da lavra do
eminente Desembargador Willian Campos.
Convém salientar, contudo, que não se presta
a via rescisória criminal como instrumento processual para rediscussão
ou reanálise da prova ou de qualquer outro tema, transformada em
verdadeira segunda apelação, sem qualquer amparo legal, como na
espécie.
Oportuno trazer a lume o valioso escólio do
eminente Processualista e Magistrado Guilherme de Souza Nucci, ao
prelecionar que: “Para ser admissível a revisão criminal, torna-
se indispensável que a decisão condenatória proferida ofenda
frontalmente as provas constantes dos autos” (...). O objetivo
da revisão não é permitir uma 'terceira instância' de
julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de
ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-
lhe a correção de um erro judiciário”.1
Assaz pertinente, também, igual orientação
emanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
1 - Código de Processo Penal Comentado, 2008, 8a Edição, Ed. Revista dos Tribunais, p. 989/990.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0021717-78.2017.8.26.0000 Poá Voto no 31.301
5
REVISÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.
IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. RECURSO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO PROVIDO. CONDENAÇÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO
PROVIDO. 1. Firme o entendimento deste Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que é inadmissível
a utilização do instituto da revisão criminal como um
novo recurso de apelação, de forma a propiciar
reanálise da prova já existente dos autos. (...)”
(grifei)2
Bem a propósito, assim também tem decidido
este Augusto 7o Grupo de Câmaras de Direito Criminal:
“Reiteração de teses apreciadas com propriedade em
ambas as fases Pedido revisional que não encontra
respaldo nas hipóteses do art. 621 do CPP
Pleito
não conhecido”.3
De mais a mais, a fragilidade ou insuficiência
probatória não constitui fundamento hábil, igualmente, a autorizar o
manejo da revisão criminal, a qual exige a existência de decisão
condenatória manifestamente contrária à evidência dos autos, consoante
o preceito do artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal. E não se
amolda a tal hipótese decisão condenatória com base em provas
supostamente frágeis ou insuficientes, máxime porque o v. decisum em
apreço está amparado em provas e, portanto, não se pode dizê-lo
2 - - STJ - AgRg no AREsp 14228/MS, j. 28/05/2013, DJe 11/06/2013.
3 - Revisão Criminal no 0072440-77.2012.8.26.0000, Rel. Renê Ricupero, j. 29.01.2015, v.u.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0021717-78.2017.8.26.0000 Poá Voto no 31.301
6
contrário à denominada evidência dos autos.
Em suma, essa contrariedade de que fala o
legislador só pode resultar da inexistência de qualquer prova, o que não é o
caso dos autos, máxime em se considerando que há provas e foram
fartamente analisadas pelo juízo de primeiro grau, cuja r. sentença
condenatória foi mantida, nesta Corte de Justiça, em sede de apelação,
cujo v. acórdão foi lavrado à unanimidade, neste tendo sido as provas
analisadas minuciosamente e reafirmada a efetiva perpetração pelo
peticionário do crime objeto da justa condenação.
Não é sem razão que o Colendo Superior
Tribunal de Justiça não tem admitido a rescisão de sentença ou acórdão
condenatório ao fundamento de insuficiência ou fragilidade probatória:
“CRIMINAL.
RESP.
REVISÃO
CRIMINAL.
ABSOLVIÇÃO.
PRECARIEDADE DAS PROVAS. INADMISSIBILIDADE. RECURSO
PROVIDO.
I. Hipótese em que foi deferido o pleito de revisão
criminal,
para
absolver
o
peticionário,
sob
o
fundamento de precariedade de provas da autoria.
II. Fere o sistema processual penal brasileiro a
decisão que, não obstante ter se fulcrado no art.
621, I, do CPP, embasou toda a sua fundamentação na
fragilidade e precariedade das provas produzidas,
transformando o pedido revisional em recurso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0021717-78.2017.8.26.0000 Poá Voto no 31.301
7
apelação criminal.
III. A expressão "contra a evidência dos autos" não
autoriza
a
absolvição
por
insuficiência
ou
precariedade da prova. Precedentes.
IV. Recurso provido.”4
Destarte, por não se amoldar a nenhuma das
hipóteses elencadas no artigo 621 do Código de Processo Penal, a
evidenciar a necessidade de se preservar a coisa julgada criminal,
exsurge imperioso o não conhecimento da ação revisional.
3. Diante do exposto, não se conhece da
ação de revisão criminal aforada por Alan de Oliveira Silva.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)
4 - STJ
Resp no 1.173.329/SP, 5a Turma, Relator Min. Gilson Dipp, 13/03/2012, v.u. Em igual sentido: AgRg-REsp no
1.295.387/MS, 5a Turma, Relator Min. Jorge Mussi, j. em 11/11/2014, v.u.